Tribunal: TJBA
Processo: 8052594-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052594-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. LANÇAMENTO IRREGULAR DE ESGOTO IN NATURA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO E CONCESSIONÁRIA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência para determinar a adoção de medidas imediatas de contenção de danos ambientais decorrentes do lançamento de esgoto in natura. 2. A decisão agravada determinou, entre outras medidas, o cadastramento e regularização de pontos de lançamento de esgoto, a cessação do despejo irregular de efluentes, a expansão emergencial da rede coletora e a apresentação de plano de ação com cronograma, fixando multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 1.000.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se há impossibilidade material e financeira de cumprimento imediato das determinações judiciais, em razão das metas graduais do contrato de concessão (Lei n.º 14.026/2020); (ii) se as obras em andamento afastariam a necessidade de medidas judiciais emergenciais; (iii) se parte das obrigações seria de competência exclusiva do Município; (iv) se a tutela de urgência esgotaria o objeto da ação civil pública; e (v) se a multa fixada seria desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Comprovado o lançamento de esgoto in natura em áreas urbanas e em corpo hídrico, configurado o dano ambiental e sanitário. Relatórios técnicos oficiais gozam de presunção de legitimidade e veracidade (STJ, REsp 1.284.069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin). 5. A alegação de impossibilidade orçamentária ou contratual não afasta o dever de proteção imediata ao meio ambiente e à saúde pública, em observância ao art. 225 da CF/1988 e à jurisprudência do STF (ARE 1.269.451/RS, Rel. Min. Edson Fachin). A "reserva do possível" não prevalece sobre o mínimo existencial. 6. A previsão de obras para 2026 não exime a adoção de soluções emergenciais, conforme art. 45, § 1.º, da Lei n.º 11.445/2007, que prevê a adoção de soluções individuais adequadas na ausência de rede pública. 7. A responsabilidade é solidária entre o Município e a concessionária (Lei n.º 6.938/1981, art. 14, § 1.º; CF/1988, art. 225, § 3.º; STJ, REsp 28.222/SP, Rel. Min. Eliana Calmon). 8. A decisão agravada possui natureza provisória, não configurando tutela satisfativa irreversível, pois visa apenas impedir o agravamento dos danos ambientais até a instrução do feito (art. 300, § 3.º, CPC). 9. A multa diária de R$ 5.000,00 mostra-se excessiva. À luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admite-se sua redução para R$ 1.000,00, mantendo-se o teto de R$ 1.000.000,00 (CPC, art. 537). IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 (hm mil reais), mantendo-se o limite máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e os demais termos da decisão de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. A existência de metas graduais de universalização do saneamento básico não afasta o dever de adoção de medidas emergenciais para cessar dano ambiental concreto. 2. A concessionária e o Município respondem solidariamente pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço público de esgotamento sanitário. 3. É cabível a redução da multa cominatória quando o valor fixado se mostrar excessivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e § 3.º; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, §1º; Lei nº 11.445/2007, arts. 45, § 1.º, e 49; Lei n.º 14.026/2020, art. 11-B; CPC/2015, arts. 300, 995 e 537. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.269.451/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 24.06.2021; STJ, REsp 28.222/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 27.05.2003; STJ, REsp 1.284.069/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17.11.2016; TJPR, Remessa Necessária 0000942-68.2023.8.16.0175, Rel. Des. Astrid Maranhão, 4ª Câmara Cível, j. 03.09.2023. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8052594-63.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23